Tribunal: TJSP
Processo: 2250564-72.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Aplicação de sanção por litigância de má-fé – Descabimento – Não se verifica ter havido iniciativa que justificasse a reprimenda requerida.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente – Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Aplicação de sanção por litigância de má-fé – Descabimento – Não se verifica ter havido iniciativa que justificasse a reprimenda requerida.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente – Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Inadmissibilidade.

Embargos acolhidos, sem modificação do resultado apontado no acórdão embargado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2250564-72.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARIA DE LOURDES SOUSA DA SILVA, GERALDO LUIS DE MOURA RAMOS,
RUY BARROSO MACHADO, ADALBERTO PEREIRA DA SILVA, FERNANDO
PIZA JUNIOR, LANDIS FUZINATO, JOSÉ JÚLIO DE MOURA RAMOS, MARIA
AMÉLIA DE MOURA RAMOS, MARIA EUGÊNIA RAMOS VIEIRA DA SILVA e
CIRO DE MOURA RAMOS, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2250564-72.2017.8.26.0000/50000 - São Paulo 2/3
EMBARGTES: MARIA DE LOURDES SOUSA DA SILVA, GERALDO LUIS DE
MOURA RAMOS, RUY BARROSO MACHADO, ADALBERTO PEREIRA DA
SILVA, FERNANDO PIZA JUNIOR, LANDIS FUZINATO, JOSÉ JÚLIO DE MOURA
RAMOS, MARIA AMÉLIA DE MOURA RAMOS, MARIA EUGÊNIA RAMOS
VIEIRA DA SILVA E CIRO DE MOURA RAMOS
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 126.834
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Ocorrência
Aplicação de sanção por litigância de má-fé Descabimento
Não se verifica ter havido iniciativa que justificasse a reprimenda
requerida.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Prequestionamento para
viabilizar a interposição de recurso competente
Órgão
jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou
interpretação legal ou constitucional Inadmissibilidade.
Embargos acolhidos, sem modificação do resultado apontado no
acórdão embargado.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
90/104, entendendo haver omissão no julgado.
Sustenta o embargante, em síntese, ser o acórdão omisso quanto a
condenação do agravante por litigância de má-fé, já que este insiste em discutir questões já
pacificadas pelas Instâncias Superiores, sendo o recurso interposto meramente protelatório,
bem como prequestiona dispositivos legais.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos opostos tempestivamente.
É caso de acolher os embargos apenas para apreciar a questão da
aplicação de multa ao agravante por litigância de má-fé, porquanto não teve o embargante a
possibilidade de pleitear pela aplicação da sanção agora por ele almejada, já que não foi
dada oportunidade para que ofertasse eventual contrariedade às razões de agravo.
Contudo, deixo de aplicar a sanção pleiteada, eis que não configurada
qualquer conduta processual que caracterizasse tal situação no caso sub judice, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2250564-72.2017.8.26.0000/50000 - São Paulo 3/3
que a parte embargada apenas se valeu da faculdade de interpor recurso contra a decisão
que entende ser a ela prejudicial, buscando a sua reforma, em conformidade com o
princípio processual do contraditório e da ampla defesa, direito este que não se pode coibir
com a imposição de multa.
Além disso, verifica-se que os embargos de declaração ora analisados foram
interpostos também para o cumprimento formal do prequestionamento que diz o
embargante ser aqui necessário.
Ocorre que, quanto ao prequestionamento levantado, tem-se que o órgão
jurisdicional não pode ser havido como órgão de consulta, notadamente sobre vigência ou
inteligência de disposições legais e constitucionais, e sobre teses jurídicas relativas a
questões diversas. A esse propósito, conferir a seguinte orientação jurisprudencial:
“Nos embargos de declaração, o órgão julgador não está obrigado a
responder: a questionários sobre meros pontos de fato (RTJ 103/269); a
questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida
no acórdão recorrido (STJ 3a Turma, REsp 4.907-MG-EDcl, rel. Min.
Waldemar Zveiter, j. 19.12.90, rejeitaram os embargos, v.u., DJU
11.3.91, p. 2.392 ); à consulta do embargante quanto à interpretação de
dispositivos legais (STJ 1a Turma, REsp 16.497-SP Edcl, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram v.u., DJU
31.8.92, p. 13.632)” (apud Theotonio Negrão, in “Código de Processo
Civil e Legislação Processual em vigor”, Editora Saraiva, São Paulo, 35a
edição, nota “2a” ao art. 535, p. 592).
Nestes termos, ACOLHO os embargos, SEM MODIFICAÇÃO do
resultado apontado no acórdão embargado.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator